Tribunal: STJ
Processo: 0449056-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052400 - DF (2025/0449056-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRENDA SANTOS MELO UCHOA PONTES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
FURTO.

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUIÇÃO
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E EXISTENCIA DE
MOTIVAÇÃO CONCRETA DEMONSTRANDO QUE A MEDIDA
NÃO SERIA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. ILEGALIDADE
NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A simples reincidência do apenado, dissociada da avaliação sobre ser
1.
ou não a substituição por restritivas de direitos recomendável para o caso
concreto, não obsta a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, conforme prevê o § 3o do
do Código Penal.
art. 44
Hipótese em que a negativa de substituição foi suficientemente motivada,
pois, além da reincidência genérica da paciente, a Corte local apresentou
fundamentação concreta no sentido de que a medida não seria socialmente
recomendável, qual seja, a concessão do benefício em oportunidade
anterior, o que se revelou insuficiente para dissuadí-la da prática de novos
delitos. Precedentes.
Agravo regimental não provido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53267445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 05c3e307-4f8b-4819-87b9-3fc5e98e1d40

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53267445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 05c3e307-4f8b-4819-87b9-3fc5e98e1d40

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052400 - DF (2025/0449056-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRENDA SANTOS MELO UCHOA PONTES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
FURTO.

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUIÇÃO
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E EXISTENCIA DE
MOTIVAÇÃO CONCRETA DEMONSTRANDO QUE A MEDIDA
NÃO SERIA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. ILEGALIDADE
NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A simples reincidência do apenado, dissociada da avaliação sobre ser
1.
ou não a substituição por restritivas de direitos recomendável para o caso
concreto, não obsta a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, conforme prevê o § 3o do
do Código Penal.
art. 44
Hipótese em que a negativa de substituição foi suficientemente motivada,
pois, além da reincidência genérica da paciente, a Corte local apresentou
fundamentação concreta no sentido de que a medida não seria socialmente
recomendável, qual seja, a concessão do benefício em oportunidade
anterior, o que se revelou insuficiente para dissuadí-la da prática de novos
delitos. Precedentes.
Agravo regimental não provido.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRENDA SANTOS MELO
UCHOA PONTES contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Em suas razões (e-STJ fls. 503/514), a defesa afirma que a existência de
da
concessão anterior de penas alternativas não figura como requisito impeditivo
substituição, sendo a referência a esse critério, portanto, [...] criação judicial indevida de
Documento eletrônico VDA53267829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:23
Código de Controle do Documento: 2132e64a-2a3a-499e-86d2-ce5bf528f78e

(e-STJ fl. 508). E reitera que a paciente preenche todos os
restrição não prevista em lei
requisitos legais para a incidência do benefício.
Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso
para que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direitos.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Afinal, a agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos
constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls. 490/495):
Trata-se de
, sem pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
BRENDA SANTOS MELO UCHOA PONTES contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Apelação n. 0709760-
08.2024.8.07.0005).
Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeiro grau de jurisdição,
às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12
dias-multa, pela prática do crime previsto no
§ 4o, inciso IV,
art. 155,
do Código Penal (e-STJ fl. 339/347).
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido (e-
STJ fls. 414/435), em acórdão assim ementado:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA
COMPROVADA.
REINCIDÊNCIA.
REGIME
SEMIABERTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela
prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do Código
Penal), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além de 12 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por
insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial
aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar se há provas suficientes para a
condenação da ré; (ii) examinar a possibilidade de fixação de regime
inicial mais brando, apesar da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53267829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:23
Código de Controle do Documento: 2132e64a-2a3a-499e-86d2-ce5bf528f78e

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do auto
de prisão em flagrante, depoimentos da vítima e testemunhas, bem como
confissão parcial do corréu, que indicam a participação consciente da ré
na ocultação e transporte dos bens subtraídos.
4. Configura-se a coautoria quando a conduta do agente se mostra
essencial para o sucesso da empreitada criminosa, ainda que não tenha
ingressado no local da subtração.
5. O conjunto probatório, composto por testemunhos harmônicos e prova
material, afasta a alegação de dúvida razoável e autoriza a condenação
da apelante, não havendo que se falar em absolvição com base no
princípio do in dubio pro reo.
6. O regime inicial semiaberto é corretamente fixado quando
fundamentado na reincidência da ré, nos termos do
§ 2o, do
art. 33,
Código Penal, que exige ausência de reincidência para concessão do
regime aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A coautoria no crime de furto qualificado se configura quando há
divisão de tarefas e contribuição efetiva para o resultado delituoso, ainda
que o agente não tenha ingressado no local da subtração. A reincidência
impede a fixação do regime inicial aberto, nos termos do
§ 2o, do
art. 33,
Código Penal”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, IV; 33, §§ 2o e 3o;
CPP,
VII.
art. 386,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.099.557/SP,
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.06.2022, D Je
13.06.2022.
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-STJ fls. 470
/484).
No presente
(e-STJ fls. 2/12), a impetrante sustenta que o Tribunal
mandamus
a
impôs constrangimento ilegal à paciente, pois não substituiu a pena
quo
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Aduz que a reincidencia da
paciente não inviabiliza a substituição e que, apesar da decisão coatora citar o
parecer do Ministério Público para dizer que o histórico da ré não recomenda a
medida, o que se vê do documento citado é que a ré foi condenada por tráfico
privilegiado a pena de 1 ano e 11 meses e foi absolvida no outro processo
citado na folha, total de três, incluindo o presente feito como se vê do ID
73420423. Destarte, não há que se falar em "escalada na senda criminosa",
nem proibição de substituição de pena porque o crime anterior foi tráfico
privilegiado pois isso, por si só não constitui fundamento para negar a
(e-STJ fl. 7).
substituição
Ao final, pede a concessão da ordem para que a pena privativa de liberdade
imposta à paciente seja substituída por medidas restritivas de direitos.
É o relatório.
.
Decido
Documento eletrônico VDA53267829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:23
Código de Controle do Documento: 2132e64a-2a3a-499e-86d2-ce5bf528f78e

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado
pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de
racionalizar o emprego do
e prestigiar o sistema recursal, não
habeas corpus
admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.
Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à
liberdade de locomoção da paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso
de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem
de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os seguintes
precedentes: STF, HC n. 113. 890, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em
publicado em
STJ, HC n. 287.417
3/12/2013,
28/2/2014;
/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Quarta Turma, julgado em
DJe
e STJ, HC n. 283.802/SP, Relatora Ministra
20/3/2014,
10/4/2014
LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em
DJe
26/8/2014,
4/9/2014.
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada,
para que não haja prejuízo à defesa da paciente, passo à análise da pretensão
formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal.
Acerca do rito a ser adotado, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a
faculdade de decidir liminarmente, em sede de
e de recurso em
habeas corpus
, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência
habeas corpus
consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993
/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe 1o
25/6/2019,
/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC n. 499.838/SP,
27/11/2018,
03/12/2018;
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
11/4/2019,
AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
22/04/2019;
Quinta Turma, julgado em
DJe
e AgRg no RHC n.
18/10/2018,
23/10/2018;
37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma,
julgado em
DJe
.
6/6/2013,
14/6/2013)
Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio
do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste
Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem
liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento
ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da
ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do
processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da
razoável duração do processo, previsto no
o, LXXVIII, da Constituição
art. 5
Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45
(AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator
/2004 com status de princípio fundamental
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
2/5/2013,
.
13/5/2013)
Na verdade, a ciência posterior do
,
Parquet longe de suplantar sua
prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e
inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido
Documento eletrônico VDA53267829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:23
Código de Controle do Documento: 2132e64a-2a3a-499e-86d2-ce5bf528f78e

(EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
2/2/2016,
23/2/2016)
Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a
efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção,
bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos
trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta
Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em
(AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro
casos de jurisprudência pacífica
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
6/8/2019,
13/8/2019)
Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.
Busca-se, em síntese, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Sobre o tema, importa considerar que a simples reincidência do apenado,
dissociada da avaliação sobre ser ou não a substituição por restritivas de
direitos recomendável para o caso concreto, não obsta o benefício, conforme
prevê o § 3o do art. 44 do Código Penal,
:
in verbis Se o condenado for
reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de
condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência
.
não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
No caso, o Juízo sentenciante não substituiu a pena privativa de liberdade
imposta à paciente por entender que os requistios legais para a incidencia do
benefício não foram preenchidos (e-STJ fl. 346).
Em sede recursal, o Tribunal
refutou a substituição, conforme segue (e-
a quo
STJ fl. 474/475):
[...] o voto de apelação foi claro ao afirmar que a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos não era cabível, “ante o
não preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código
Penal”, já que a embargante é reincidente.
O Ministério Público, em seu parecer, reforçou que a substituição não é
socialmente recomendável, dado o histórico de reincidência da ré e sua
"escalada na senda criminosa", especialmente quando se denota da sua
ficha criminal condenação pela prática de tráfico de entorpecentes (ID
73420423), o que demonstra que a medida alternativa já se mostrou
insuficiente em outra ocasião.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a reincidência genérica, por si só, não impede a substituição da pena,
mas que a sua concessão depende de análise concreta sobre sua
recomendação socia (AgRg nos E Dcl no AR Esp 279.042/SP, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24.9.2013, D
Je 2.10.2013).
Extrai-se da transcrição supra que a negativa de substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos foi suficientemente justificada.
Com efeito, além da reincidência genérica da paciente, a Corte local destacou
que a substituição não seria socialmente recomendável na espécie, tendo em
vista a anterior concessão de medidas restritivas de direitos em substituição à
Documento eletrônico VDA53267829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:23
Código de Controle do Documento: 2132e64a-2a3a-499e-86d2-ce5bf528f78e

pena privativa de liberdade, providência que se revelou insuficiente para
dissuadir a paciente de praticar novos delitos.
Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. REINCIDÊNCIA. PRIMEIRO
CRIME COMETIDO (ROUBO) TEM A VIOLÊNCIA (OU GRAVE
AMEAÇA)
COMO
ELEMENTO
DA
TIPICIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois inaplicável a regra
prevista no
§ 3o, do CP, uma vez que não se mostra socialmente
art. 44,
recomendável, isso porque o primeiro crime cometido pelo agravante
(roubo) tem a violência (ou grave ameaça) como elemento típico objetivo.
Apesar de não existir reincidência específica para os fins do
§ 3o,
art. 44,
do CP, este STJ já rejeitou a substituição em hipóteses análogas, porque
a análise da suficiência do benefício, para os réus reincidentes, deve ser
feita à luz da condenação anterior (AgRg no AREsp n. 1.716.664/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de
.
31/8/2021)
(AgRg no HC n. 775.644/SC, relator
2. Agravo regimental improvido.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
13/3/2023,
de
)
16/3/2023.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA
CORPORAL
POR
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDA
SOCIALMENTE
INADEQUADA.
VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte
Superior, e nos termos do
§ 3o, do Código Penal, a substituição
art. 44,
da reprimenda corporal por restritiva de direitos é possível desde que a
reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime,
isto é, não seja reincidente específico, e a medida seja socialmente
recomendável. Precedentes.
II - In casu, quanto à possibilidade de substituição da pena corporal por
restritiva de direitos, o eg. Tribunal de origem indicou, como óbices,
circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de o agravante ser
reincidente, bem como de a medida já ter sido deferida no passado, sem
surtir o efeito esperado, elementos que, unidos, demonstraram não ser
socialmente adequada para o presente caso a substituição pretendida
pela Defesa.
(AgRg no
relator
Agravo regimental desprovido.
REsp n. 1.931.923/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
7/3/2023,
de
)
14/3/2023.
Documento eletrônico VDA53267829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:23
Código de Controle do Documento: 2132e64a-2a3a-499e-86d2-ce5bf528f78e

Assim, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na firme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente
improcedente.
Ante o exposto, com base no
do Regimento Interno do STJ,
art. 34, inciso XX,
do
.
não conheço
habeas corpus
Intimem-se.

Com efeito, tal como consta da decisão agravada, a simples reincidência do
apenado, dissociada da avaliação sobre ser ou não a substituição por restritivas de direitos
recomendável para o caso concreto, não obsta a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, conforme prevê o § 3o do
do Código Penal,
:
art. 44
in verbis Se o
condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de
condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se
.
tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
Hipótese em que a negativa de substituição foi suficientemente motivada, pois,
além da reincidência genérica da paciente, a Corte local apresentou fundamentação
concreta no sentido de que a medida não seria socialmente recomendável, qual seja, a
concessão do benefício em oportunidade anterior, o que se revelou insuficiente para
dissuadí-la da prática de novos delitos.
Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.
REINCIDÊNCIA
NÃO
ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
DE DIREITOS.
§ 3o, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO
ART. 44,
FUNDAMENTADA NA INADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA REPROVAÇÃO
E PREVENÇÃO DO CRIME.
AGRAVO CONHECIDO E
SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. O acórdão recorrido fundamentou adequadamente a negativa de substituição
da pena com base na reincidência do recorrente e no fato de que a medida não
seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerando que o
recorrente possui condenação anterior por delito patrimonial. A decisão está
em conformidade com o disposto no
§ 3o, do Código Penal, que
art. 44,
condiciona a substituição da pena ao juízo de suficiência e adequação da
medida.
[...]
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.491.733/SP,
julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
6/12/2024.

Documento eletrônico VDA53267829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:23
Código de Controle do Documento: 2132e64a-2a3a-499e-86d2-ce5bf528f78e

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE
INADEQUADA. VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte
Superior, e nos termos do § 3o, do Código Penal, a substituição da art. 44,
reprimenda corporal por restritiva de direitos é possível desde que a
reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto
é, não seja reincidente específico, e a medida seja socialmente recomendável.
Precedentes.
II - In casu, quanto à possibilidade de substituição da pena corporal por
restritiva de direitos, o eg. Tribunal de origem indicou, como óbices,
circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de o agravante ser
reincidente, bem como de a medida já ter sido deferida no passado, sem surtir o
efeito esperado, elementos que, unidos, demonstraram não ser socialmente
adequada para o presente caso a substituição pretendida pela Defesa.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
REsp n. 1.931.923/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em DJe de
)
7/3/2023.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53267829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:23
Código de Controle do Documento: 2132e64a-2a3a-499e-86d2-ce5bf528f78e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0449056-4
HC 1.052.400 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07097600820248070005 7097600820248070005
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: BRENDA SANTOS MELO UCHOA PONTES
CORRÉU
: JOAO DIMAS DOS SANTOS MOURA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRENDA SANTOS MELO UCHOA PONTES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054851828450<541<@
2025/0449056-4 - HC 1052400 Petição : 2025/0120249-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:50:37
Código de Controle do Documento: 08BE3482-4B31-47C4-8FA5-C65E8A27979B